Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO DURANTE O ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, julgado em 20-fevereiro-2024, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que e possível a remição da pena ao reeducando que tenha formação de nivel escolar completa antes de seu ingresso no sistema penitenciário, caso venha a obter certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a execução da pena pela aprovação no ENCCEJA.

2. Recurso desprovido.